Tribunal: TJES
Processo: 5003840-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CAMBIÁRIO – EMBARGOS à EXECUÇÃO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – DOCUMENTOS SEM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O exame dos autos permite concluir que

a maior parte dos valores em execução encontram previsão em duplicatas acompanhadas do aceite do sacado e do comprovante de entrega do serviço/produto, sendo que quanto a estas, o magistrado de primeiro grau reconheceu tratarem-se de obrigações certas, líquidas e exigíveis, pois se enquadram no art. 15, inciso I, da Lei n.º 5.474/68.

2.
Diferentemente, quanto aos supostos títulos de n.ºs 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211 (fls. 22 a 34), não foram apresentadas as duplicatas, mas somente o boleto bancário e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), sem qualquer comprovante de recebimento do produto pelo comprador, a fim de materializar o negócio jurídico subjacente à duplicata que, como cediço, é título causal.

3.
Sabe-se que a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes.

4.
Todavia, quanto aos “títulos” declarados inexigíveis na sentença recorrida (boletos e DANFEs), não há comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, tampouco o protesto das duplicatas correspondentes, o que retira a exequibilidade dos documentos em questão.

5.
Ante a tais considerações, constata-se o acerto da sentença recorrida ao ter declarado a inexigibilidade dos documentos n.ºs 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211, os quais se prestariam, na forma como apresentados, para subsidiar o ajuizamento de ação monitória.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003840-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO TRES PONTOS LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CAMBIÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – DOCUMENTOS SEM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O exame dos autos permite concluir que

a maior parte dos valores em execução encontram previsão em duplicatas acompanhadas do aceite do sacado e do comprovante de entrega do serviço/produto, sendo que, quanto a estas, o magistrado de primeiro grau reconheceu tratarem-se de obrigações certas, líquidas e exigíveis, pois se enquadram no art. 15, inciso I, da Lei n.º 5.474/68.

2.
Diferentemente, quanto às demais obrigações, não foram apresentadas as duplicatas, mas somente o boleto bancário e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), sem qualquer comprovante de recebimento do produto pelo comprador, a fim de materializar o negócio jurídico subjacente à duplicata que, como cediço, é título causal.

3.
Sabe-se que a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes.

4.
Todavia, quanto aos “títulos” declarados inexigíveis na sentença recorrida (boletos e DANFEs), não há comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, tampouco o protesto das duplicatas correspondentes, o que retira a exequibilidade dos documentos em questão.

5.
Ante a tais considerações, constata-se o acerto da sentença recorrida ao ter declarado a inexigibilidade dos documentos de números 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211, os quais se prestariam, na forma como apresentados, para subsidiar o ajuizamento de ação monitória.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
AUTO POSTO TRÊS PONTOS LTDA.
contra a r. sentença do evento ID. n.º 6404345, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
.

Infere-se dos autos que o ora apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da
TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
.
instruindo o feito com duplicadas mercantis relativas a serviços que alega terem sido prestados, que não teriam sido adimplidos pela executada.

Após reiteradas tentativas de citação pessoal da executada, efetivou-se a citação ficta por edital, com nomeação de curador especial.

O curador especial opôs os presentes embargos à execução alegando, em suma, que
a)
que as duplicatas de n° 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211 não possuem o aceite e não estão acompanhadas de instrumento de protesto ou documento comprobatória de entrega da mercadoria;
b)
nos comprovantes de entrega de n° 16269, 16270, 16447, 1893, 16444, 16446, 16448, 16443, 16887, 16889, 16888, 16891 e 16890, não há menção a espécie de documento como “Duplicata”, data da emissão, número de ordem e demais requisitos previstos em lei n° 5.474, de 1968;
c)
que os documentos que instruem a ação em referência não possuem os requisitos legais para instruir demanda executiva.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos, o magistrado de primeiro grau consignou que, em relação aos títulos de n° 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211, assiste razão à embargante, pois estas duplicatas não possuem aceite, tampouco comprovação de entrega da mercadoria/prestação de serviço e o protesto do título, o que afronta o art. 15, inciso II, da Lei n.º 5.474/68.

Demonstrando inconformismo para com os termos da referida sentença, a empresa embargada interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que:
(I)
“depreende-se dos autos originários e seus documentos que ainda que reste ausente o aceite nas duplicatas está devidamente demonstrado que o serviço foi prestado, bem como todas as duplicatas estão acompanhadas de suas notas fiscais”;
(II)
“em momento algum ao apresentar seus embargos questiona ou nega a prestação do serviço quanto a estas duplicatas, o que deixa claro que houve a contratação e prestação do serviço”;
(III)
“a ausência de aceite nas duplicatas não obsta sua execução até porque estão devidamente acompanhadas de outros documentos necessários, como as notas fiscais emitidas”.

Realizada essa breve contextualização, denota-se que o apelo não prospera.

Quanto ao tema, dispõe o art. 15 da Lei n.º 5.474/68:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata
aceita, protestada ou não
;

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente
:

a)
haja sido protestada
;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria
, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Verifica-se que a maior parte dos valores em execução encontram previsão em duplicatas acompanhadas do aceite do sacado e do comprovante de entrega do serviço/produto, sendo que quanto a estas, o magistrado de primeiro grau reconheceu tratarem-se de obrigações certas, líquidas e exigíveis, pois se enquadram no inciso I, do dispositivo supratranscrito.

Diferentemente, quanto aos supostos títulos de n.ºs 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211 (fls. 22 a 34),
não foram apresentadas as duplicatas
, mas somente o boleto bancário e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), sem qualquer comprovante de recebimento do produto pelo comprador, a fim de materializar o negócio jurídico subjacente à duplicata que, como cediço, é título causal.

Sabe-se que a instrução da execução com
notas fiscais
,
comprovantes de entrega da mercadoria
e respectivos instrumentos de
protesto
por indicação
supre a falta de apresentação dos títulos originais
, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Nesse sentido:

CAMBIAL – Duplicata mercantil –
Execução instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias, boleto bancário e respectivo instrumento de protesto – Admissibilidade – Dispensa da exibição da duplicata
, diante da modernização das relações comerciais – Operações financeiras, em regra, têm abandonado o uso do papel, realizando a circulação da duplicata por via eletrônica, a chamada "duplicata virtual" – Cabimento –
Basta a instrução do pedido com o boleto bancário, a nota fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto por indicação, conforme precedentes do STJ
– Manutenção da sentença que reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e rejeitou os embargos opostos à execução – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido. TJSP; Apelação Cível 1004068-46.2019.8.26.0604; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)

Todavia, quanto aos “títulos” declarados inexigíveis na sentença recorrida (boletos e DANFEs), não há comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação do serviço, tampouco o protesto das duplicatas correspondentes, o que retira a exequibilidade dos documentos em questão. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PROTESTO POR INDICAÇÃO. DOCUMENTOS SEM FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO.
ARTIGO 783 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESPOSTA DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. Não se pode considerar prova apta a legitimar a ação de execução, meras notas fiscais eletrônicas desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços e protesto por indicação.

Embora a jurisprudência venha admitindo o ajuizamento da ação de execução através de boleto de cobrança bancária vinculados ao título cambiariforme, necessário que esteja acompanhado do instrumento de protesto por indicação e comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, o que supriria a ausência física do título
. 3. Evidenciado no caderno procedimental que a apelante não comprovou a existência do título executivo apto a embasar a execução, acertada a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, decretar a extinção do processo sem resposta do mérito. 4.. Diante do desfecho recursal, impõe-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52308683820228090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DUPLICATAS MERCANTIS – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO E CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. - Predomina na jurisprudência, inclusive do C. STJ, o entendimento de que ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
2. - Registre ainda não ter ocorrido a alegada prescrição, pois não transcorreu prazo de três anos entre os protesto das duplicatas e o ajuizamento da respectiva ação de execução. 3. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo que com fins lucrativos, quando lograr comprovar precariedade da sua situação econômica, como logrou fazer a agravante, neste instrumento. 4. - Recurso desprovido e concedida a assistência judiciária gratuita. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5001220-17.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho – J. 27/07/2022).

Ante a tais considerações, constata-se o acerto da sentença recorrida ao ter declarado a inexigibilidade dos documentos n.ºs 1970, 20214, 20216, 20215, 20213, 20212 e 20211, os quais se prestariam, na forma como apresentados, para subsidiar o ajuizamento de ação monitória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS, SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS ACOMPANHADAS DA NOTA FISCAL
. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DA MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da prescindibilidade do comprovante da prestação do serviço na ação monitória fundada em duplicata protestada sem aceite
. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.336.763/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Por tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12% sobre o proveito econômico da embargante, consistente no valor dos títulos declarados inexigíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1
2% sobre o proveito econômico da embargante, consistente no valor dos títulos declarados inexigíveis.